Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713982-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na liquidação e execução de título judicial n.o 0707484-84.2022.8.07.0001, movida pelo INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, ratificou os atos decisórios proferidos pelo Juízo declarado incompetente e determinou o pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, além do prosseguimento de atos expropriatórios (ID 117729979, origem). Em suas razões (ID 34972420), aduz litispendência em relação a alguns poupadores, bem como a ilegitimidade ativa de outros, em razão da divergência dos dados informados. Alega ter apresentado o valor devido/incontroverso, sendo evidente o excesso de execução e o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial. Suscita prejudicial de prescrição, pois transcorridos mais de 05 anos do trânsito em julgado da ação civil pública que originou o título ora exequendo. Defende o não cabimento do protesto interruptivo levado a efeito pelo MPDFT, pois a legitimidade para propor a ação cautelar de protesto seria exclusivamente da parte interessada, não havendo, ainda, motivo relevante a obstar os poupadores de ajuizar as ações de cobrança ou autônomas de cumprimento de sentença. Afirma a necessidade da produção de prova pericial para a correta liquidação dos expurgos inflacionários, a fim de estipular corretamente os índices, juros e datas, mormente se considerado o elevado valor em discussão. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 34972422 e 34972423). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou o pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, além do prosseguimento de atos expropriatórios. Em análise preliminar da controvérsia, afigura-se pertinente o argumento do agravante no sentido do descabimento do protesto levado a efeito pelo MPDFT como causa interruptiva do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva em apreço. Neste ponto, assim consignou o Juízo a quo: Quanto à alegação de prescrição do direito de ação, conheço da preliminar para também afastá-la, tendo em vista que o prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Sendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o mesmo se extinguiu apenas em 27/10/2019, sendo que a presente execução foi proposta em 09/05/2019. (grifo no original) Esta Corte, todavia, vem se manifestando pela ilegitimidade do Ministério Público para requerer, na qualidade de substituto processual, a interrupção da prescrição, conforme se extrai do seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1033 DO STJ. NÃO AFETAÇÃO. SUSPENSÃO RESTRITA AOS RESPS E ARESPS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. 1. Preliminar de suspensão. A e. Segunda Seção do c. STJ acatou recentemente a proposta de afetação do tema "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsps n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), tendo sido determinada apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no c. STJ que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, não se aplicando tal determinação aos recursos de apelação pendentes de julgamento. 2. Preliminar de nulidade de sentença. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação quando esta se pronuncia sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença exequenda que constituiu o título judicial. 4. Não compete ao Ministério Público pleitear, como substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados pela sentença proferida em ação civil pública, interrupção da prescrição, pois sua legitimidade extraordinária na tutela coletiva em comento se exaure com o trânsito em julgado da sentença. 5. A Medida Cautelar de Protesto 2014.01.1.148561-3 proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/9/2014 não teve o condão de interromper prazo prescricional. 6. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após o decurso do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença exarada na ação coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executória. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1399690, 07322971520218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Outrossim, vislumbro a alegada urgência do pleito, pois o Juízo a quo, ao convalidar as decisões anteriormente proferidas pelo Juízo declarado incompetente, determinou o pagamento do montante indicado na exordial – R$ 1.428.032,95, acrescidos de honorários advocatícios de 20% do valor da condenação –, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, além do prosseguimento de atos expropriatórios. Cumpre ressaltar a ausência de prejuízo à parte agravada, pois, em caso de desprovimento do presente recurso, a execução poderá retomar o seu curso regular. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator